Tribunal: STF
Processo: RHC 213354
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 43)



    O recorrente narra (eDOC 1) que o paciente, preso desde 21.12.2018, foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 217-A e 218-B do Código Penal e dos arts. 243 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente à pena de 20 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Relata que seu recurso de apelação, distribuído há mais de 2 anos, ainda não está em pauta de julgamento pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. (p. 4)



    Sustenta não persistirem os requisitos da prisão preventiva, pois nem antes, nem depois dos fatos tratados na ação penal houve prática ou suspeita de atos impróprios com crianças ou adolescentes (p. 13), e após sua soltura o recorrente não teria mais como exercer a atividade de professor. (p. 16)



    Alega excesso de prazo no encarceramento, atribuível unicamente à morosidade da relatoria de seu recurso no TJPE. (p. 22)



    Conta estar submetido a condições de vida degradantes no Complexo do Curado, reprovado em inspeções da CIDH. (p. 24)



    Aduz que a necessidade de sua prisão não é reavaliada desde 5.2.2021, em violação ao art. 318, parágrafo único, do CPP. (p. 26)



    Pleiteia o provimento do recurso com a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, para a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A prisão preventiva do recorrente foi julgada válida por esta Corte no HC 177.179/PE, de relatoria do Min. Celso de Mello.



    A autoridade coatora julgou persistir a necessidade da prisão, sobretudo diante da superveniência de condenação, pois a gravidade e as circunstâncias do delito indicariam risco concreto de reiteração delitiva:



    “Com efeito, a imputação – confirmada pela sentença condenatória – dá conta de que o paciente, indivíduo de 55 anos de idade na época – teria mantido relações sexuais com duas jovens de 11 e 14 anos mediante paga e, segundo o depoimento de M.L.S.C (vítima de 11 anos de idade), para cada menina que sua amiga M.E.V.M (14 anos de idade) levasse ao acusado, ela iria ganhar 100 reais a mais (fl. 136), a indicar risco concreto de reiteração delitiva”. (eDOC 44, p. 7)



    Ainda que o recorrente não tenha outras imputações em seu histórico, o risco de reiteração delitiva pode ser extraído desses elementos concretos do caso. A passagem de mais de três anos não é suficiente para eliminá-lo.



    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    O transcurso de mais de 3 anos não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avaliado em confronto com a pena infligida ao réu.



    Todavia, não é razoável que após 2 anos e 6 meses de tramitação em 2ª instância (autos distribuídos em 8.11.2019) a apelação do paciente ainda não tenha sessão de julgamento designada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mas recomendo ao Desembargador Revisor da apelação 0025377-92.2018.8.17.0001 que imprima celeridade em sua liberação para julgamento. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente